Tribunal: TJPA
Processo: 0802917-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802917-21.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE LUIZ BARBOSA DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802917-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ BARBOSA DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUIZ BARBOSA DA COSTA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (procedimento da Lei nº 14.181/2021 – Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido liminar, tendo como CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA.évia audiência de conciliação conforme exigido pela Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos de parcelas de empréstimos com fundamento na Lei do Superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 introduz procedimento especial para repactuação de dívidas em casos de superendividamento, que exige a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores antes de qualquer intervenção judicial no conteúdo dos contratos.

A tutela antecipada para limitação de descontos só é juridicamente admissível após o insucesso da fase conciliatória, sendo incabível a concessão da medida de forma unilateral e prévia à tentativa de acordo coletivo entre as partes.

A decisão de primeiro grau encontra respaldo legal ao reconhecer que os contratos foram firmados com diferentes instituições financeiras, inviabilizando imposições unilaterais sem observância do procedimento próprio e do contraditório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz deve observar o rito legal específico para concessão de medidas que impactem a relação contratual no contexto do superendividamento, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos em contratos de empréstimo, no contexto do superendividamento, depende da prévia realização de audiência de conciliação com todos os credores, conforme arts. 104-A e 104-B do CDC.

É vedada a imposição judicial unilateral de limitação de descontos antes do esgotamento da fase conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023, publ. 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUIZ BARBOSA DA COSTA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (procedimento da Lei nº 14.181/2021 – Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido liminar, tendo como CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que apesar do Agravante possuir renda fixa, o seu endividamento bancário mensal somado aos gastos necessários para a manutenção de seu mínimo existencial, e, por consequência a sua dignidade inerente a pessoa humana, supera os seus rendimentos líquidos, prejudicando, assim, a manutenção das despesas básicas concernentes à alimentação e medicação de uso contínuo para diabetes e anemia

Afirma que a manutenção das cobranças através de descontos na folha de pagamento e na conta do agravante, até eventual acordo na audiência conciliatória, ou, homologação de plano judicial compulsório, é extremamente temerária, eis que a presente Ação de Repactuação de Dívidas fora ajuizada pelo fato do agravante encontrar-se em situação de miserabilidade, com extrema dificuldade de arcar com as despesas do mínimo existencial, já que os credores apropriam-se de enorme parcela do seu benefício previdenciário.

A liminar foi concedida, em parte, apenas para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento ou da realização da audiência conciliatória (ID 25053573).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 26464968.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau entendeu que o autor, na qualidade de consumidor superendividado, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em não conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025